Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-36.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0700347-36.2018.8.07.0019Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: ANTONIO DE SOUSA DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. VALOR NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE. COMPROVAÇÃO INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA PRÊMIO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 STJ EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INVERSÃO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da análise do laudo de avaliação médica, depreende-se que, em virtude do acidente automobilístico (boletim de ocorrência), o apelado padece de incapacidade permanente parcial incompleta, grau médio de quadril à esquerda (no percentual de 50% - cinquenta por cento) e grau intenso no joelho esquerdo (no percentual de 75% - setenta e cinco por cento), caracterizando sua invalidez, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária.
2. A súmula o 257 do STJ não afastou o pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais quando houver identidade entre a vítima e o proprietário do veículo em situação de inadimplência. Ao contrário, considerou-se que o inadimplemento da vítima/proprietário não obsta o recebimento da respectiva indenização.
3. Em observância à distribuição do ônus da prova, caberia à apelante comprovar que o nexo causal do acidente está atrelado ao uso da bebida, porquanto a simples afirmação do atendimento da emergência do Hospital Regional da Samambaia de que o autor o utilizou não afirma que o acidente ocorrera em razão deste.
4. Quanto à correção monetária, o posicionamento do STJ é no sentido de que deverá incidir a partir do evento danoso, uma vez que não ocorrendo a incidência a partir daquela data, o credor poderá receber menos do que o devido. Nesse sentido é o Enunciado 580, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não se mostra razoável condenar a parte ré na totalidade das verbas sucumbenciais quando o autor foi vitorioso em parte mínima de seu pleito inicial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.